Tribunal: TJMT
Processo: 0008494-06.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008494-06.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARI ANGELA COPETTI - CPF: 811.620.901-97 (APELANTE), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 17.593.181/0001-00 (APELADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), JAQUELINE MARTINS FREITAS - CPF: 002.546.981-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESTÉTICO –EXTRAÇÃO DE 14 DENTES – COLOCAÇÃO DE PRÓTESES - PERÍCIA INCONCLUSIVA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - CONTRATO E SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE CONHECIMENTO DA AUTORA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar da responsabilidade da requerida ser de natureza objetiva em relação aos serviços odontológicos prestados, a autora não demonstrou que desconhecia o tratamento a ser realizado e/ou que não era adequado ao seu caso, mas apenas que não ficou satisfeita com o resultado.

Não deve a apelada ser condenada a indenização se o perito judicial atestou que não houve falha na prestação do serviço por ela realizado, bem como que nenhuma lesão foi observada na apelante no momento do exame pericial.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais manejada pela ora recorrente, condenando-a nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id 192839839-pág. 01/05).

A apelante sustenta que a sentença foi equivocada, pois a perícia é inconclusiva em relação à negligência e imperícia, além de que o expert afirmou que ela teve comprometimento de sua dentição, diante da ausência de sete dentes na arcada superior e sete na arcada inferior.

Diz que ficou demonstrado nos autos o dano perpetrado pela apelada no tratamento estético a que se submeteu, devendo ser reformado o
decisum
e determinado a inversão do ônus de sucumbência
.

Em contrarrazões as apeladas suscitam preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso (Id 192839845-pág. 01/12).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de dialeticidade recursal

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente a obrigação de impugnar os fundamentos de fato e de direito da sentença.

Neste caso, ficaram devidamente exposto os motivos de fato e de direito que evidenciaram o objetivo de reforma do
decisum
, devendo, portanto, ser analisado o recurso.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Narrou a autora/recorrente que buscou os serviços da clinica apelada em meados de 2015 a fim de realizar um tratamento estético e funcional bucal pelo valor de R$10.072,95, sendo R$3.589,27 ao protético e o restante em 33 parcelas no valor de r$196,46, das quais 7 foram pagas (Id 192839810-pág. 07/33.

Diz que, contudo, houve defeito na prestação do serviço, pois foram extraídos 13 dentes e no lugar colocadas prótese de má qualidade, o que vem dificultando sua respiração e mastigação, além de ter passado por dores e sofrimentos inimagináveis.

Afirma que procurou outro profissional para fazer uma avaliação e ele confirmou a má qualidade dos serviços prestados.

Pleiteou R$15.000,00 por dano moral e R$17.010,00 por dano material.

Deferida a inversão do ônus da prova e designada a realização de perícia, assim consignou o expert no laudo:

"2. Informe o I. Perito qual foi e qual seria o procedimento adequadamente indicado para o caso da paciente.

R: De acordo com o que consta nos autos, extrações e próteses também são formas de tratamento, assim como a conservação dos dentes que possam ser recuperados

"3. Diga o d. expert se o procedimento ministrado à paciente lhe trouxe algum prejuízo de ordem estética.

R: Sim, boa parte dos procedimentos que envolvem extração e manejo dos dentes da frente podem acarretar danos estéticos, porém, no momento da perícia, a paciente faz uso de próteses."

4) Esclareça o d. expert se houve comprometimento na dentição da paciente, e quais os graus de prejuizos.

R- O comprometimento é a ausência de sete dentes na arcada superior e sete dentes na arcada inferior
.

6. Diga o d. expert qual seria o procedimento a ser adotado no caso, quais seriam as melhores técnicas.

R- O procedimento a ser adotado depende muito de qual o objetivo e condições do paciente, o melhor seria a conservação dos dentes, desde que eles estejam em condições de serem mantidos. As técnicas seriam tratamento periodontal, canal se necessário, restaurações, extrações, próteses, implantes
, etc.

8. Diga o ilustre perito esclarecer se o resultado do procedimento dispensado à paciente é capaz de causar, angustia, dor, sofrimento, menosprezo e baixa estima.

R- Todo procedimento cirúrgico (extração), pode sim ser acompanhado de dor, sofrimento, baixa estima, isso vai variar de individuo para indivíduo.

18. Diga o Sr. Perito se houve erro médico culposo (negligência, imperícia e/ou imprudência) por parte do profissional?

R- De acordo com os autos e ao exame clinico, é inconclusivo afirmar se houve erro médico culposo, imperícia, negligencia ou imprudência do profissional que a atendeu.

O caso dos autos é de suposta má prestação dos serviços odontológicos executados pela ré, uma vez que houve extração de 14 dentes da autora/apelante sem que a requerida demonstrasse a necessidade de fazê-lo.

Ocorre que o perito não soube dizer se houve imperícia ou imprudência por parte da profissional que a atendeu e a autora/apelante não pediu maiores esclarecimentos.

Além disso, ela própria
juntou aos autos o Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos n. 728779 e o Orçamento n. 728779 – Plano de Tratamento Familiar em que constava a extração dos 14 dentes. Apesar de ambos não estarem assinado por nenhuma das partes, a autora tinha conhecimento do trabalho proposto pela apelada e não contestou e nem levou a outro profissional para uma avaliação (Id 192839810-pág. 43/57).

Apesar da obrigação do tratamento estético ser de resultado, deve o ofendido demonstrar que a finalidade do contrato não foi alcançada, o que não ocorreu.

Quanto ao ofen
sor, deve demonstrar que não agiu com culpa, e que a frustração do objetivo decorre de fato inevitável e estranho à sua atividade.

Neste caso, como já consignado, o perito judicial atestou que não houve falha na prestação do serviço por parte das apeladas. E, em relação a possíveis sequelas permanentes, asseverou que nenhuma lesão foi observada no momento do exame pericial.

Assim, não obstante a responsabilidade da requerida/apelada ser de natureza objetiva em relação aos serviços odontológicos prestados, a autora não demonstrou que desconhecia o tratamento a ser realizado e/ou que não era adequado ao seu caso, mas apenas que não ficou satisfeita com o resultado.

Logo, não poderá a apelada ser condenada à reparação pretendida pela recorrente.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa atualizado, suspensa, porém, a inexigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024